Tribunal: TJES
Processo: 5001813-94.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tarifas
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5001813-94.2024.8.08.0047

APELANTE:
NU PAGAMENTOS S.A.

APELADO:
DIOMEDES ETEL CANDEIAS SAMPAIO DE ALMEIDA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS - DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. SPOOFING E FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de nulidade de transferências via Pix, inexigibilidade de débito e condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em decorrência de fraude perpetrada por terceiros mediante o uso de técnica de mascaramento de número telefônico (spoofing).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fraude realizada por terceiros através de central telefônica mascarada e a utilização de senha pessoal pelo consumidor configuram excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo; e (ii) verificar a ocorrência de danos morais indenizáveis e a adequação do quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeição da preliminar de nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que o magistrado expôs as razões de seu convencimento, não estando obrigado a rebater individualmente todos os argumentos quando houver fundamento suficiente para a decisão. 4. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, fundamentada no risco do empreendimento e no fortuito interno, conforme a Súmula nº 479 do STJ. 5. A falha na prestação do serviço caracteriza-se pela vulnerabilidade do sistema que permitiu a manipulação de canais oficiais de comunicação e pela ineficiência dos mecanismos de segurança em detectar transações que destoam do perfil habitual do correntista. 6. O dano moral decorre do abalo psicológico e do desgaste sofrido pelo consumidor diante da privação de recursos e da necessidade de acionar o Judiciário para solucionar a falha de segurança do banco, extrapolando o mero aborrecimento. 7. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 6.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, configurando fortuito interno. 2. A manipulação de canais oficiais de atendimento (spoofing) e a falha em identificar transações fora do perfil do cliente caracterizam defeito na prestação do serviço.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 405; CPC, art. 85, § 11; CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, Súmula nº 362; TJ-ES, Apelação Cível nº 5006744-59.2021.8.08.0011, Rel. Vania Massad Campos, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5001813-94.2024.8.08.0047

APELANTE:
NU PAGAMENTOS S.A.

APELADO:
DIOMEDES ETEL CANDEIAS SAMPAIO DE ALMEIDA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS - DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise do mérito.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
NU PAGAMENTOS S.A.
contra sentença proferida Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de transferências via Pix, a inexigibilidade de cobrança de R$ 4.004,04 e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 4.611,66 a título de danos materiais e R$ 6.000,00 por danos morais.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
a sentença é nula por ausência de fundamentação, pois desprezou os argumentos da contestação;
(ii)
inexistiu falha na prestação do serviço, uma vez que adota protocolos rígidos de segurança e dever de informação;
(iii)
as transações foram realizadas pelo próprio apelado, mediante uso de senha pessoal e biometria em dispositivo autorizado, configurando culpa exclusiva da vítima e fortuito externo (
spoofing
);
(iv)
não restaram configurados danos morais, tratando-se de mero aborrecimento;
(v)
subsidiariamente, o
quantum
indenizatório deve ser minorado para evitar enriquecimento sem causa; e que
(vi)
o termo inicial dos juros de mora sobre o dano moral deve ser a data do arbitramento.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

O apelante argui a nulidade do julgado sob a alegação de que o juízo
a quo
não enfrentou os argumentos expendidos na peça defensiva. Contudo, da análise da sentença (ID 16570801), verifica-se que o magistrado expôs claramente as razões de seu convencimento, fundamentando a responsabilidade da instituição na quebra de perfil das transações e na insuficiência dos mecanismos de segurança para barrar o acesso remoto de terceiros.

Conforme pacífica jurisprudência, o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes quando já encontrou fundamento suficiente para decidir.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

DO MÉRITO

A controvérsia recursal gravita em torno da responsabilidade civil da instituição financeira em face de fraude perpetrada por terceiros, mediante a técnica de
spoofing
(mascaramento de número telefônico).

Em suas razões, o apelante pugna pela incidência da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, sob o argumento de que o evento decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Todavia, tal tese não resiste ao confronto com a teoria do risco do empreendimento, uma vez que a manipulação de canais oficiais de comunicação e a vulnerabilidade dos sistemas de segurança configuram fortuito interno, inerente à atividade bancária digital.

Sob a égide da Teoria do Risco do Empreendimento, este Tribunal tem mantido um posicionamento firme e reiterado no sentido de que eventos fraudulentos decorrentes de
spoofing
e manipulação de canais bancários configuram fortuito interno, inidôneos para romper o nexo causal. A robustez desse entendimento reflete-se nos precedentes de todas as Câmaras Cíveis deste Tribunal, cujas ementas transcrevo abaixo.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA -DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS FIRMADOS SOB FRAUDE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FORTUITO INTERNO - DANO MORAL CARACTERIZADO. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Hipótese em que ao Banestes não se desincumbiu do ônus de provar ter adotado todas as cautelas e medidas de segurança para evitar a consumação dos danos à correntista, evidenciado-se a falha na prestação dos serviços. Sobretudo, por não ter adotado mecanismos de segurança para evitar a utilização de seu canal oficial de atendimento ao consumidor, não preservar dados pessoais do cliente e não detectar e impedir que transações suspeitas e fora do perfil do correntista fossem efetivadas. 3. Reputam-se caracterizados os danos morais, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o cancelamento dos empréstimos e estorno dos valores transferidos, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico. 4. Nenhuma irregularidade há que se falar quanto à conduta do Banco Genial, que apenas cumpriu com seu dever como depositário, lançando na conta da empresa, que mantém conta em sua agência, a transferência via “pix” feita a partir da conta da apelante mantida no Banestes. 5. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50008041120218080045, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, Julgado em: 10/02/2025).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO – RECURSO PROVIDO. 1. A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento. 2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes. 3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número telefônico que consta no verso do cartão de crédito e possuía os dados da correntista; b) as transferências via pix foram realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando os saldos das contas bancárias negativos ou zerados. 4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico. 5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001905-24.2022.8.08.0021, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível).

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RECURSO PROVIDO. [...] 9) Teses de julgamento: (i) A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ, e a exclusão dessa responsabilidade só ocorre em casos de fortuito externo; (ii) A instituição financeira deve desenvolver mecanismos de segurança para prevenir fraudes, especialmente em transações atípicas, independentemente de qualquer ato do consumidor; (iii) O abalo psicológico significativo e o desvio produtivo decorrentes de fraude bancária ensejam a condenação por danos morais. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50067445920218080011, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 1ª Câmara Cível).

Observa-se que, tal como nos precedentes supra, houve falha do apelante ao permitir o uso de seu canal oficial (
spoofing
) e ao não impedir transações que romperam drasticamente o perfil do autor, esgotando seus limites de crédito.

No que tange aos danos morais, a conduta da ré causou à autora, transtornos que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano. A privação súbita de recursos e a exposição à vulnerabilidade tecnológica geram abalo psicológico indenizável. O montante de R$ 6.000,00 fixado na sentença atende ao binômio reparação-punição, em harmonia com os parâmetros desta Câmara.

Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem desde a citação (art. 405 do CC), enquanto a correção monetária segue a Súmula 362 do STJ (data do arbitramento). A sentença aplicou corretamente a norma legal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,

mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.